Tribunal: STF
Processo: Rcl 66851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Oscar Bogado Cunha para garantir a autoridade da decisão proferida no Inquérito 4.940/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.



    A petição inicial narra, em síntese, que a decisão reclamada manteve decisão proferida pela Presidência do TJMG, que aplicou ao reclamante a pena de perda de delegação do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Andradas/MG, utilizando-se de transcrição de conversa firmada entre cliente e advogado, em violação ao que foi decidido no Inquérito 4.940/DF.



    Afirma que foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 1215223-23.2021.8.13.0000, imputando-se ao reclamante, entre diversos outros fatos, a intenção de atentar contra a vida do Diretor do Foro da Comarca de Andradas/MG.



    Aduz que, na verdade, trata-se de um desabafo do reclamante ao seu advogado, após ter sido proferida contra si uma sentença subscrita pelo referido magistrado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais em valor absurdo, utilizando-se dos mais deploráveis adjetivos para se referir ao reclamante.



    Assevera que, citando o poema de Mário de Andrade, “Quando eu morrer”, disse que a sua vontade seria de “cortar a cabeça” do Magistrado e colocá-la no Tietê. A emoção do momento o teria feito proferir tais palavras indevidas, sem dúvidas, mas que não passaram de um desabafo.



    Alega que, no curso do processo administrativo disciplinar, foi realizada audiência de instrução pela Comissão Processante, arrolando-se como testemunha o advogado Júlio Cézar Braz Pastre, mas que por ter sido o referido advogado previamente constituído pelo reclamante para representá-lo judicialmente em diversas demandas judiciais, a Comissão Processante dispensou a sua oitiva, considerando o sigilo profissional inerente à advocacia.



    Argumenta que, contrariando a conduta da Comissão Processante, a Presidência do TJMG aplicou a pena de perda da delegação do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Andradas/MG ao reclamante, utilizando-se como principal prova a transcrição da conversa gravada por meio de interceptação telefônica entre o reclamante e seu advogado, Júlio Cézar Braz Pastre.



    Interpôs, então, recurso administrativo, oportunidade na qual a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, ingressou no feito e pugnou pela extirpação da transcrição da conversa interceptada entre o advogado e seu cliente, não só do ato impugnado, mas de todo o processo administrativo de onde emanada, bem como que se procedesse à declaração de nulidade da decisão proferida pela Presidência do TJMG.



    O recurso não foi provido pelo Órgão Especial do TJMG, sob o fundamento de que a interceptação se deu de forma fortuita, decorrente da retirada do gancho do telefone do reclamante.



    Sustenta que a decisão proferida no Inquérito 4.940/DF reafirmou que as comunicações travadas entre o advogado e seu cliente encontram-se no âmbito do exercício do direito de defesa, motivo pelo qual não poderiam ser reveladas ou utilizadas, seja no âmbito judicial ou administrativo.



    Acrescenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviolabilidade do sigilo entre advogado e cliente, salvo quando revelarem-se indícios de prática criminosa por parte do próprio advogado, o que não é o caso.



    Ao final, requer:



    “a) a admissibilidade da presente Reclamação, vez que preenchidos os seus requisitos, não sendo o caso das hipóteses de inadmissibilidade previstas o § 5º do art. 988 do CPC; 



    b) a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar nº 1215223-23.2021.8.13.0000, atualmente em fase recursal, em trâmite no órgão Especial do TJMG, a fim de se evitar dano irreparável (CPC, art. 989, II); 



    [...] 



    f) no mérito, seja cassada a decisão reclamada, a fim de determinar que se extirpe da decisão reclamada a degravação da conversa entre o Reclamante e seu então Advogado, em observância da jurisdição de V. Exa. (art. 161, III do RISTF); 



    g) na sequência à cassação da decisão reclamada, sejam os autos encaminhados à Presidência dessa Turma, para que seja determinado o imediato cumprimento da decisão aqui proferida, com a posterior lavratura do acórdão por este (art. 162 do RISTF).” (documento eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o reclamante limitou-se a alegar o descumprimento do que decidido nos autos do Inquérito 4.940/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    Com efeito, o paradigma invocado na petição inicial não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.” (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator